Tribunal: STF
Processo: ARE 1452823
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes insurgência apenas quanto à pena pena bem aplicada regime fechado mantido recurso da defesa não provido.” (eDOC 13, p. 2) 



    Acolheram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente para sanar omissões (eDOC 21, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-12) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 1-24).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 30, p. 1-3) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 29, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, quanto à matéria tratada pelo Tema 660 do STF, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 29, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 33, p. 1-26).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 46, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.321.820/SP (eDOC 60, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 72, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 80, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 228.217/SP (certidão; eDOC 82, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 29, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, ainda que assim não fosse, acentue-se que, ao julgar o HC 228.217/SP, por mim relatado, DJ 7.7.2023, impetrado em favor do ora recorrente, neguei seguimento ao writ, de cuja decisão destaco:



    “(...)



    O decreto condenatório não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; HC 206.074 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-019, esse último assim ementado: 



    ‘AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar notadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º; e enunciado n. 287 da Súmula do Supremo). 2. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. É idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga (1 kg de maconha, no caso). 5. Agravo interno não conhecido.’ (grifo nosso)



    Desse modo, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente